Tribunal: STF
Processo: EP 88
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, em razão da Ação Penal 1.077/DF, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
Em 21/4/2024, foram opostos embargos dedeclaração (eDoc. 134), sendo rejeitados, por unanimidade, em sessão virtual de 4/10/2024 a 11/10/2024 (eDoc. 90).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 12/11/2024 (eDoc. 98).
Em 19/11/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir da apenada (eDoc.99). 
A Defesa de ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA apresentou pedido requerendo, em síntese (eDoc. 102): 

1. A juntada do Atestado de Pena nos autos da execução penal; 2. A certificação do período de prisão preventiva efetivamente cumprida;  3. A inclusão, no atestado de pena, do período de agosto de 2023 a junho de 2024, no qual a apenada esteve submetida a medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o uso de tornozeleira eletrônica, para fins de detração penal; 4. Que conste expressamente no Atestado de Pena a realização de atividades de leitura e trabalho realizado, para fins de remição de pena, nos termos dos artigos 126 e 126-A da LEP; 5. O regular prosseguimento da execução, com a devida contabilização dos períodos a serem computados da pena imposta.

Em 6/6/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT encaminhou o atestado de pena da apenada ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA (eDoc.114).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação:

“a) pelo reconhecimento do direito à detração penal à condenada Elisângela Cristina Alves de Oliveira, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 17.1.2023 e 6.6.2024 a 18.11.2024);
b) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que a apenada permaneceu em recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, mediante monitoração eletrônica; e
c) pelo reconhecimento do direito de Elisângela Cristina Alves de Oliveira à remição de 36 (trinta e seis) dias da sua pena, em razão dos dias remidos pelo trabalho.”

É o relatório. DECIDO. 

Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a condenada esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada. 
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Desse modo, a apenada faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 9/1/2023 a 17/1/2023 e de 6/6/2024 a 18/11/2024.
Sobre a remição da pena pelo trabalho, a Penitenciária Feminina Ana Maria Couto atestou 110 (cento e dez) dias de trabalho, juntando a comprovação de trabalho na cozinha da unidade, de julho a novembro de 2024 (eDoc. 114, fls. 21-32), razão pela qual deve-se reconhecer o direito à remição de 36 (trinta e seis) dias de pena.
No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:

“Elisângela Cristina Alves de Oliveira foi presa em flagrante em 9.1.2023, tendo a prisão sido convertida em preventiva em 17.1.2023. Em 7.8.2023, o Ministro Relator concedeu liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares. A ré voltou a ser presa preventivamente em 6.6.2024 e, em 18.11.2024, iniciou-se o cumprimento da pena de reclusão.
A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Deste modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que a condenada esteve privada de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pela condenada, justamente por serem concebidas para evitar a perda da liberdade.
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que ‘por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado’.
A defesa requer, ainda, a juntada do Atestado de Pena, contendo os registros do período em que a ré exerceu atividade laborativa.
O Juízo da 2ª Vara de Execuções da Comarca de Cuiabá/MT encaminhou atestado de trabalho emitido pela Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, bem como os respectivos formulários de frequência, comprovando que a sentenciada Elisângela Cristina Alves de Oliveira exerceu atividade laboral na cozinha da referida unidade prisional por 110 (cento e dez) dias, no período de 1º.7.2024 a 29.11.2024. Consoante estabelece o artigo 126 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), a cada três dias de trabalho o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade.
Na espécie, Elisângela Cristina Alves de Oliveira trabalhou por 110 (cento e dez) dias na cozinha da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto. Desse modo, verifica-se que a apenada possui direito à remição de 36 dias de pena.”

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

    1) DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA (CPF nº 655.102.591-91), de  9/1/2023 a 17/1/2023 e de 6/6/2024 a 18/11/2024.
    2) DEFIRO a remição de 36 dias da pena de ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA (CPF nº 655.102.591-91) pelo trabalho realizado na cozinha da unidade prisional.
    3) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade formulado pela Defesa de ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA (CPF nº 655.102.591-91).

OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, com cópia da presente decisão, para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação à sentenciada ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA (CPF nº 655.102.591-91), e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Publique-se. 
Brasília, 1º de julho de 2025. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente